Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727201-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA, OSVALDO NATSUO SACAKURA AGRAVADO: NEUZA MARIA GOMES ORTIZ, ALESSANDRO AMARO QUESADA, ANDREA PATRICIA DA SILVA MACEDO, AURORA CONCEICAO SANTANA GOMES, CELSO FREDDI, EVANDRO CARVALHO LASMAR, GALDINO SIMAS FARIAS, HITOMI IGARASHI LAGE MARTINS, ILMA LINO DE ANDRADE, JOSE DONIZETTI PACHECO, JOSE RAIMUNDO DE JESUS ANDRADE, JOSE SILVERIO LAGE MARTINS, LUIZ CARLOS GOMES DA ROCHA, MARCELLO DA COSTA GUEDES, MARCO ANTONIO ALMEIDA DEL ISOLA, NELSON LEITE, ONELIA DE ALMEIDA ROCHA, RAULINO DIAS DA SILVA, PAULO RIUDI NAKAMURA, RAIMUNDA BARREIRA DOS REIS, RICARDO SANT ANNA DE MORAES, RODNEY OLIVEIRA ORTIZ, RONEIDE LUIZA DE ARAUJO, SANDRO MASANORI TUTIDA, SEBASTIAO DUARTE FERRO, SHEILA SOARES COSTA, VERA LUCIA ALVES RODRIGUES, AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO, MARIA ETERNA GARCIA BRAGA, MARIA DE FATIMA DINIZ DA SILVA, ROGERIO DA SILVA, CARMO ANTONIO RUSSO, DIDIMO VIEIRA GONCALVES, EDUARDO GABRIEL, FILADELFIO TURIBIO SOUSA, IVO BEZERRA ROCHA, JOANILA DA GRACA COSTA DE SOUZA, JOSE BELISARIO DE ANDRADE E SILVA FILHO, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, JUAREZ DIUDINO NICOLAY JUNIOR, ESPOLIO DE LIANO PEDRO CORREA DE MORAES DORNELLES, MARCIA DA VEIGA GALVAO, ESPOLIO DE OSEAS CARDOSO PAES, PAULO ROBERTO DA SILVA, PAULO TOSHIFUMI OKI, SERGIO MARQUES DA CUNHA, SONIA KAZUKO SAKAI TEIXEIRA, UMBERTO RAFAEL DE MENEZES FILHO, DIOGO ALVES DE ABREU JUNIOR, MARCIA CRISTINA FERRARI SAMPAIO, ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO DE SANTA RITTA FILHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA e OUTRO contra a decisão do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação, em fase de Cumprimento de Sentença n.o 0020011-23.1996.8.07.0001, movida por NEUZA MARIA GOMES ORTIZ E OUTROS, extinguiu o feito somente em relação aos credores José Raimundo de Jesus Andrade e Luzia Maria de Jesus Brandão (ID 45920383, autos de origem). Em suas razões (ID 13163856), sustentam a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para promover o cálculo do crédito observada a exclusão da quota parte excluída do feito executório. Alegam ter alçado a questão, em sede de embargos declaratórios à decisão agravada, porém o Juízo a quo os rejeitou por entender tratar-se de inovação recursal. Aduzem que o artigo 803, I, do CPC determina ser nula a execução se o título não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. Afirmam que a manutenção da decisão constitui ofensa ao princípio da menor onerosidade aos agravantes. Sustentam a necessidade de fixação de honorários advocatícios em razão da extinção da execução em relação aos dois credores. Ressaltam a disposição contida no artigo 85, §1o, do CPC. Colacionam julgados em abono a sua tese. Com tais argumentos, postulamo deferimento do efeito suspensivo ao recurso para obstar a eficácia da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma a fim de determinar a exclusão dos créditos alusivos as exequentes excluídos da ação, enviando os autos à Contadoria para apurar o remanescente e fixar os honorários advocatícios a favor do seu patrono. Ausência de preparo em virtude de os agravantes litigarem sob o palio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam o efeito suspensivo à decisão objurgada que extinguiu o feito executório somente em relação a José Raimundo de Jesus Andrade e Luzia Maria de Jesus Brandão. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise perfunctória da questão, verifico a existência da plausibilidade jurídica do direito invocado. O feito executório foi extinto em relação a José Raimundo de Jesus Andrade e Luzia Maria de Jesus Brandão em virtude de ter transcorrido in albis o prazo do edital de intimação dos herdeiros daqueles credores, já falecidos, para habilitarem-se nos autos. Com efeito, compulsando os autos, constatam-se das diversas planilhas atualizadas do débito a relação dos credores e seus respectivos valores, não se tratando de crédito indivisível. Neste passo, com a exclusão dos credores nominados, o débito remanescente deverá ser recalculado. Contudo, não vislumbro a urgência necessária à concessão do efeito suspensivo, pois da decisão combatida, denota-se que apenas houve a extinção do feito em relação a dois credores, não havendo qualquer determinação, por ora, de reforço de penhora ou até mesmo de alienação do bem constrito. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Dispenso informações. Intimem-se. Aos agravados para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator